Tribunal: TJMT
Processo: 1011899-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011899-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Taxa SELIC, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NORTON AUGUSTO DA SILVA LEITE - CPF: 249.970.098-06 (ADVOGADO), TERTULIA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 04.453.172/0001-71 (AGRAVANTE), JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 092.815.921-34 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (PROCURADOR), GILSON JOSE RASADOR - CPF: 213.347.140-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN RASADOR KONIG - CPF: 604.276.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VIGAND KONIG - CPF: 189.992.470-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA CONTADORIA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE VARIAÇÃO DO INPC/IBGE E JUROS DE 1% - INOCORRÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Conquanto a agravante insista que a atualização da mora deve se dar pela utilização da taxa Selic, em virtude da não pactuação no contrato quanto aos encargos da mora, verifica-se do contrato ajustado entre as partes, colacionado à id. 40213612 – Pág. 20/23 dos autos de origem, que o saldo do preço pela compra e venda foi fixado em arrobas de boi gordo.

II – A aplicação ao montante executado de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC decorre de lei, devendo ser mantidos os índices aplicados na decisão de primeiro grau.

III – Não obstante a agravante alegue ser exorbitantemente excessivo o valor cobrado na demanda executiva, este corresponde a quase 20 (vinte) anos de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TERTÚLIA AGROPECUÁRIA LTDA
, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0004971-78.2007.8.11.0041, manejado por
JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
, rejeitou a impugnação ao cálculo apresentada pela executada, ora agravante e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

Para tanto, o agravante busca afastar os efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, os quais entende serem exorbitantemente excessivos.

Pondera que o agravado fez incidir sobre os valores por ele apontados como devidos acréscimos de correção monetária pela variação do INPC e juros de 1% ao mês, quando, na realidade, deveria ter se utilizado da regra prevista no art. 406 do Código Civil, que impõe a aplicação da taxa SELIC na atualização do crédito quando não estabelecido no contrato a incidência de acréscimos para o caso de inadimplência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

132741683).

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 135983661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cálculo apresentada pela executada, ora agravante e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

A agravante alega que os cálculos elaborados pelo
Expert
estão em dissonância com a norma expressa do art. 406 do Código Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois acresceu ao valor da dívida os índices de variação do INPC/IBGE, além de juros de 1%, sem qualquer previsão no contrato ou em lei.

Afirma que, não tendo o contrato firmado entre as partes estabelecido a incidência de tais acréscimos no caso de inadimplemento, deve incidir ao caso concreto a disposições do artigo 406 do Código Civil, que impõe a aplicação da taxa SELIC na atualização do crédito.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É que, consoante se infere do cálculo atualizado da dívida, percebe-se que a questão atinente ao
quantum debeatur
não merece qualquer reparo, pois inexiste qualquer erro aparente nos cálculos apresentados pela contadoria do juízo que impeça a sua homologação.

Mais especificamente, conquanto a agravante insista que a atualização da mora deve se dar pela utilização da taxa Selic, em virtude da não pactuação no contrato quanto aos encargos da mora, verifica-se do contrato ajustado entre as partes, colacionado à id. 40213612 – Pág. 20/23 dos autos de origem, que o saldo do preço pela compra e venda foi fixado em arrobas de boi gordo. Vejamos:

“
Cláusula 3a – O preço justo e ajustado da venda ora prometida é de R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais), por conta do qual o VENDEDOR confessa haver recebido da COMPRADORA a quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) como sinal do negócio.

Parágrafo 1o -
Ficando o restante de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais)
,
transformados em arrobas de boi gordo
no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), cada arroba, hoje perfazendo um total de 11.820,0 (onze mil oitocentos e vinte) arrobas a serem pagas da seguinte forma:
A primeira parcela para o dia 15/08/2003, com a quantia de 7.880,0 (sete mil, oitocentos e oitenta arrobas)
, a
Segunda parcela para o dia 15/12/2003, com a quantia de 3.940,0 (três mil novecentos e quarenta arrobas)
, sendo que
todas as parcelas serão convertidas pela cotação do preço da arroba do dia,
com o prazo de 30 (trinta) dias, tendo como parâmetro o preço praticado nos frigoríficos: Friboi – Várzea Grande, Frigomarca – Pedra Preta e Frivale – Rondonópolis todos estabelecidos no Estado de Mato Grosso.

(...)

Cláusula 4a – “PACTO COMISSÓRIO” – O não pagamento pela COMPRADORA, das parcelas e dos valores restantes acordados nas datas dos seus respectivos vencimentos, que está obrigado por força contratual, poderá o VENDEDOR, na forma do art. 1.163 do Código Civil, desfazer o contrato, rescisão esta que se operará em favor do VENDEDOR, independentemente de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial, e, como consequência, perderá a COMPRADORA, desde logo, não só a posse do imóvel prometido, como também a primeira ou mais parcelas pagas, por conta do preço pactuado. Não cabendo a COMPRADORA, o direito de retenção e indenização por benfeitorias voluptuárias, úteis e necessárias que tenha realizado no referido imóvel, o qual deverá ser restituído incontinente sob pena de configuração de esbulho possessório
.”

Assim, a não pactuação dos encargos da mora no contrato decorre do fato de terem ambas as parcelas a serem adimplidas pactuadas em arrobas de boi gordo, descabendo, portanto, a atualização na forma pleiteada pela recorrente.

Ademais, a aplicação ao montante executado de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC decorre de lei, devendo ser mantidos os índices aplicados na decisão de primeiro grau.

De outra feita, não obstante a agravante alegue ser exorbitantemente excessivo o valor cobrado na demanda executiva, este corresponde a quase 20 (vinte) anos de inadimplemento.

Calha registrar que o ajuizamento da ação de execução de seu no ano de 2007 e, desde então, a recorrente nunca impugnou os cálculos de atualização apresentados desde a petição inicial.

Como ponderado na decisão recorrida pelo magistrado singular, a recorrente interpôs Exceção de Pré-Executividade alegando a prescrição, Embargos à Execução sob a alegação de que a dívida era inexistente, bem como outro recurso de agravo de instrumento contra a decisão que determinou o depósito de valores das parcelas pelos adquirentes, em razão de a agravante ter revendido o imóvel a terceiros, todavia, em nenhuma dessas ocasiões, a recorrente jamais se insurgiu contra a atualização constante na inicial da execução, alegando, somente agora, 15 (quinze) anos mais tarde, que a atualização deve se dar nos termos do art. 406 do Código Civil.

Assim, percebe-se que a questão deduzida pela devedora, ora agravante, tem nítido propósito de retardar o curso da execução, que se arrasta há anos, sem que o saldo devedor tenha sido adimplido, em afronta ao princípio da celeridade processual e em prejuízo do credor, ora agravado.

Assim, não havendo qualquer erro ou incoerência nos cálculos realizados pelo
expert
, a homologação dos cálculos efetivada pelo juízo a quo deve permanecer intacta, especialmente porque as conclusões encontradas estão acobertadas pela isenção e imparcialidade que se espera.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
O laudo pericial, produzido por Perito de confiança do Juízo, goza de presunção (relativa) de legitimidade e correção, sendo da parte interessada o ônus de impugnar seu conteúdo, com a demonstração da ocorrência de erros perante o dispositivo da sentença. Inexistente qualquer erro ou incoerência nos cálculos apresentados pelo expert e, observado o disposto em sentença, a homologação é medida que se impõe.”

(TJ-MG - AI: 10309140010153009 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL - Apelação cível -Cumprimento de sentença - Embargos à execução opostos pela Fazenda Pública - Improcedência - Irresignação do executado -
"Quantum debeatur" - Alegação de excesso - Cálculos realizados pela contadoria do juízo - Homologação
- Irresignação do embargante - Cálculos do contador judicial em conformidade com a sentença - Incorreções - Inexistência -
Presunção de veracidade dos cálculos da Contadoria Judicial
- Recurso meramente protelatório - Manutenção da sentença - Desprovimento. - Verificando o juiz eventual disparidade no cálculo apresentado pelo exequente que participa do processo com benefício da gratuidade judiciária, para mais ou para menos, poderá valer-se de contador do juízo para aferição do valor devido. -
Incumbe à parte irresignada demonstrar cabalmente as incorreções nas planilhas de cálculos da contadoria do juízo. - Gozando os cálculos de Contadoria Judicial, órgão que não tem interesse na solução da controvérsia, da presunção de legitimidade, lídima a sentença que os adota como elemento de convicção para decidir a causa
. V I S T O S, relatados e discutidos estes autos acima identificados
,” (TJ-PB 00014823620148150151 PB, Relator: DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento: 11/07/2017, 2a Câmara Especializada Cível) (g.n.)

Assim, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022